Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARTE DISPOSITIVA DO VOTO. VÍCIO AUSENTE. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO.
1. Ausente omissão quando não consta no dispositivo do voto condutor do julgado qual a abrangência da reforma da sentença, sobretudo quando inserida a expressão “nos termos da fundamentação acima”.
2. Nos termos do § 3o do artigo 489 do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
3. Mantido o lar de referência do menor com a genitora, os alimentos prestados pelo pai são mantidos, exceto nos períodos em que a criança permanecer mais de trinta dias na casa paterna, quando serão prestados diretamente por ele.
4. Recurso não provido.